Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VESTIBULAR. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNB. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. OPÇÃO PELA ANÁLISE DO CADASTRO ÚNICO. MEMBRO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo em vista que o objeto da ação se limita a questionar ato exclusivo do órgão executor do certame vestibular, não há necessidade de inclusão da Universidade de Brasília – Unb, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça comum do DF julgar a demanda.
2. O edital é a lei do certame público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Ao se inscreverem no processo seletivo, os candidatos aderem às regras do edital e sujeitam-se às exigências nele contidas, bem assim à legislação aplicável.
3. A candidata requereu isenção da taxa de inscrição com base na “1a Possibilidade” prevista no edital, qual seja, isenção do pagamento pelo Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, onde deveria comprovar o referido cadastro e ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal no 11.016/2022.
3.1. Não obstante a apelada ser inscrita no Cadastro Único, a candidata não é membro de família de “baixa renda”, pois a renda familiar per capita informada é “Acima de meio salário mínimo”, isto é, superior ao exigido por lei (até meio salário mínimo).
3.2. Se a candidata preencheu a opção a qual não fazia jus (membro de família de baixa renda), ainda que equivocadamente, não há falar em ilegalidade, requisito necessário e indispensável para anulação do ato em questão. O equívoco na inscrição não configura erro escusável na medida em que o preenchimento correto da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, que, aliás, sequer recorreu administrativamente do indeferimento.
4. Apelação cível conhecida e provida.